Tribunal: TJMT
Processo: 1069509-15.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069509-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOCEL TELES NOGUEIRA - CPF: 617.777.061-49 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOCEL TELES NOGUEIRA - CPF: 617.777.061-49 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE. TARIFAS BANCÁRIAS.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DO RECLAMANTE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. PLEITO DO RECLAMADO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE PREVÊ A COBRANÇA DA TARIFA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.
AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
A Instituição Financeira, ora Recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar que a tarifa é pertinente a contrato decorrente da utilização de serviços de sua conta bancária, vez que não há qualquer documento no processo com tal informação.

2
. Evidenciada a ausência de comprovação da contratação do serviço, tem-se por irregular a cobrança de tarifa bancária, e os descontos realizados em benefício previdenciário do Recorrente, devendo ser restituídos na forma do parágrafo único, do art. 42 do CDC, conforme arbitrado na sentença.

3
. Quanto ao dano moral, a cobrança indevida não enseja em indenização por dano moral, posto que não houve negativação do nome do consumidor, e, verifica-se dos autos que o reclamante não buscou as vias administrativas para a solução do litigio, bem como não há provas de que sofreu danos ou demais transtornos ante a cobrança ocorrida.

4
. Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
o Reclamado a restituir, em dobro, a quantia de
R$ 1.766,90 (um mil setecentos e sessenta e seis reais e noventa centavos),
indeferindo
o pedido de dano moral.

O recorrente
Jocel Teles Nogueira
pugna pela condenação do recorrido em indenização por danos morais, pois houve descontos indevidos em sua conta bancária.

O recorrente
Banco Bradesco S.A
pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida legalidade das tarifas bancárias que são cobradas dos clientes pela manutenção da conta que não se enquadra como gratuita.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024